Tribunal: TJDFT
Processo: 0803520-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo interno interposto pela requerida em face da decisão que não conheceu do recurso extraordinário por deserção.
2. O fato relevante. Sustenta a necessidade de aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, ao caso sob exame, para que lhe seja oportunizado o recolhimento do preparo em dobro.
3. Recurso próprio e tempestivo, nos termos dos arts. 1.021 e 932, III, do CPC/2015, c/c art. 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (ID 80287684).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo no âmbito dos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. Consoante art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo.
6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (...)” (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)
7. Anote-se, por oportuno, que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
___________
Jurisprudência relevante citada: ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019.